Tribunal: CARF
Processo: 10925.901583/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901583/2014-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.430 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Cynthia Elena de Campos, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente
convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes os conselheiros Jorge Luis Cabral e
Renata da Silveira Bilhim.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante no acórdão recorrido, com os
devidos acréscimos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face
do deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento de n.° 11566.65760.290716.1.5.11-
3517), no valor de R$ 13.394.131,04, de créditos de Cofins não cumulativa vinculados a
receitas não tributadas no mercado interno realizadas no 4° trimestre de 2011. Foi
deferido à interessada o montante de R$ 3.705.281,68, que foi utilizado para homologar
as compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido.
Na Informação Fiscal, o Auditor Fiscal disserta sobre a legislação de regência do
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativa, discorre sobre o ônus da prova em pedidos de
ressarcimento e do procedimento de auditoria.
Explica que Cooperativa Central Aurora Alimentos desenvolve as atividades como
a fabricação de produtos de carne, abate de suínos, comércio atacadista de carnes bovinas
e suínas e derivados, comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, criação
de suínos, fabricação de alimentos para animais, abate de aves, produção de pintos de um
dia, produção de ovos, preparação de leite, entre outros.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901583/2014-23
Fl. 6922
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

Relata que detectou diversas inconsistências na apuração do crédito pleiteado.
Informa que, a partir das informações repassadas pela fiscalizada, realizou glosas nas
seguintes rubricas do Dacon:
1. bens para revenda (listados no Anexo I):
o aquisições de mercadorias adquiridas de empresas cooperadas;
o aquisições de produtos agropecuários (NCM 01.03 e 02.03) com suspensão de
pagamento das contribuições;
o dispêndios com frete sobre transferência de produtos acabados e fretes dobre
transferência;
2. bens e serviços utilizados como insumos (listados nos Anexos II e III):
o Material de embalagens e etiquetas;
o Material de uso e consumo;
o Peças de reposição e serviços gerais;
o Material de segurança;
o Conservação e limpeza;
o Fretes entre estabelecimentos da Cooperativa Central Aurora para envio/retorno
de industrialização/armazenagem/venda, como frete sobre transferência produto acabado,
frete sobre transferência de insumos, frete sobre parcerias aves, frete sobre parcerias
ração, entre outros;
o Aquisições de produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07, 0210.1 e carne de frango
classificada no código 0210.99.00, da NCM, de pessoa física ou com suspensão do
pagamento de PIS/Cofins;
o Aquisições de produtos classificado no código 0504, com suspensão do
pagamento de PIS/Cofins;
o Aquisições de insumos ou mercadorias sujeitas à alíquota zero, como sêmen
suíno, hortícolas e frutas, classificadas nos capítulos 7 e 8, calcáreo calcítico, entre outros;
o Aquisições de insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a
10.08 e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, com suspensão de pagamento de
PIS/Cofins;
o Aquisições de produtos de cooperados pessoas jurídicas;
o Aquisições de produtos classificados nos códigos 8 a 12, 15, 1701 e 23, da
NCM, com suspensão do pagamento de PIS/Cofins;
o Aquisições de produtos classificados no código 2309.90 da NCM, com
suspensão do pagamento de PIS/Cofins;
o Aquisições de combustíveis e derivados: Óleo Combustível, lubrificantes, graxa,
gás GLP a granel, lincomicina (NCM correta: 3004.20.410), que não geram créditos de
PIS/Cofins, em virtude de compra de produto com incidência monofásica e de não se
enquadrarem no conceito de insumo;
o Aquisições de serviços que não se agregam ao produto;
o Diferença de créditos entre o batimento dos valores declarados no Dacon e os
arquivos digitais apresentados.
Fl. 6923
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

3. armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (Anexo IV):
o remessa de vasilhame ou sacaria;
o transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro;
o remessa em doação, bonificação ou brinde;
o outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços não especificados;
o remessa por conta e ordem de terceiros em venda ordem ou armaz. geral;
o remessa para industrialização por encomenda.
4. encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado (Anexo
V):
o encargos de depreciações sobre importações de bens;
o itens sem a informação nos campos "número de nota fiscal", "nome do
fornecedor" e "CNPJ do fornecedor"; e
o encargos de depreciação de suínos reprodutores, em desacordo com a IN/SRF n°
162/1998, ou amparado por laudo técnico idôneo, conforme art. 310, do Decreto n°
3.300/99.
5. encargos de amortização de edificações e benfeitorias (Anexo VI):
o itens sem o preenchimento dos campos "N° Nota Fiscal", "Fornecedor" e "CNPJ
Fornecedor" ou o campo "Fornecedor" com a seguinte informação: "dvs notas ficais e dvs
fornecedores".
6. crédito presumido – atividades agroindustriais:
o créditos foram alocadas indevidamente nos campos “Não tributada no Mercado
Interno” e de “Receita de Exportação”;
o aplicação incorreta do percentual de 60% do inciso I do §3° do art. 8o sobre os
insumos adquiridos como: 0103.10.00 (animais vivos da espécie suína - reprodutores de
raça pura), 0103.91.00 (animais vivos da espécie suína - de peso inferior a 50 KG);
0103.92.00 (animais vivos da espécie suína - de peso igual ou superior a 50 KG);
0105.94.00 (animais vivos - galos e galinhas); 1005.90.10 (milho - em grãos); 4401.10.00
(lenha em qualquer estado); 4401.30.00 (serragem); 4402.90.00 (carvão vegetal - outros);
o a autoridade fiscal relata algumas incorreções no cálculo do crédito presumido;
7. Créditos a descontar na importação: aquisição de produtos importados que
não se enquadram na categoria de insumos.
Por fim, a autoridade explica que utilizou os percentuais do rateio proporcional
adotado pela manifestante no Dacon.
Cientificada em 14/06/2017, a contribuinte apresentou em 07/07/2017 a
manifestação de inconformidade, a seguir sintetizada.
Primeiramente, faz um resumo dos fatos e das glosas realizadas.
Após, no tópico "PRELIMINARMENTE - NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO - VÍCIO FORMAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA",
diz que o despacho decisório é impreciso no que diz respeito à indicação dos motivos
para a glosa do crédito. Alega ter constatado que determinada glosa pode se enquadrar,
simultaneamente, em mais de uma justificativa. Cita, como exemplo, os créditos de
aquisições de bens para revenda, que foram glosados sob três fundamentos (aquisição de
cooperados; de produtos agropecuários com suspensão do pagamento da contribuição e
Fl. 6924
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

de fretes sobre transferências). Alega que os documentos fiscais glosados foram arrolados
no Anexo I sem a indicação da fundamentação da glosa aplicada ao caso, razão pela qual
não teria como saber quais são os documentos fiscais que dizem respeito a cada
fundamento para glosa do crédito.
Reclama, também, que o relato fiscal faz referências a diversas glosas de produtos
específicos acompanhados da expressão "entre outros". Assevera que não tem como saber
quais são os bens ou documentos fiscais considerados, neste caso, e assim, não tem como
defender-se adequadamente.
Afirma que, igualmente, não tem como saber quais insumos considerou suspensos
na forma do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, assim como desconhece quais foram os
insumos enquadrados na suspensão prevista no art. 54, II, da Lei n° 12.350/2010.
Relativamente à glosa de fretes, diz que a fiscalização glosou valores de variados
fretes entre estabelecimentos, que estão indicados nos Anexos II e III. Alega, todavia, que
é impossível identificar com precisão quais são os conhecimentos de frete que se referem
a cada um dos fundamentos que amparam as glosas, situação que se repete com os fretes
relativos ao transporte de bens utilizados como insumos.
Conclui que o relatório fiscal é impreciso, genérico e não indica quais documentos
fiscais estão relacionados a cada um dos fundamentos que embasaram a glosa dos
créditos, tornando-o nulo, já que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.
No tópico "Aquisições de bens para revenda", diz que as glosas foram efetuadas
sob cinco fundamentos: mercadorias adquiridas de cooperados, mercadorias adquiridas
com suspensão, frete sobre transferência de produtos acabados, aquisições de lasanhas e
aquisições de hambúrgueres.
Relativamente à glosa de aquisições de cooperados, diz que as notas fiscais
glosadas são as constantes do "Anexo I - Aquisição Para Revenda de Suínos
Reprodutores de Cooperados", realizadas com base nos incisos I e II do art. 23 da IN RFB
n° 635/2006. Aduz que os arts. 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 não trazem tal
vedação, razão pela qual o citado ato normativo ofende o princípio da legalidade.
No que tange à glosa de aquisições de produtos agropecuários (NCM 01.03 e
02.03), esclarece que as glosas foram feitas porque aos produtos adquiridos aplica-se a
suspensão de pagamento das contribuições, nos termos da Lei n° 12.350/2010 e arts. 2° e
16, da IN/RFB n° 1.157/2011. Diz que os documentos glosados estão indicado no "Anexo
II - Aquisição Para Revenda de Suínos Reprodutores" e que, em relação às mercadorias
destinadas à revenda, não se aplica a suspensão do pagamento das contribuições, previsto
no art. 54, III, da Lei n° 12.350/2010. Narra que, no caso, trata-se de animais de alto valor
genético que não se destinam à produção das mercadorias classificadas nos códigos
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, e sim, à revenda, de modo a gerar o
crédito pretendido.
No que se refere à glosa de fretes relativos a transferências de produtos acabados
entre os estabelecimentos da cooperativa, diz que os documentos glosados estão
relacionados no "Anexo III - Transferências de Produtos Acabados Entre os
Estabelecimentos da Cooperativa". Informa possuir diversas unidades produtoras
localizadas em diversos e que os produtos são transferidos das unidades produtoras para
as filiais comerciais. Entende que o valor do frete integra o custo das mercadorias, nos
termos do art. 289, § 1°, do RIR/1999.
Em relação à glosa de crédito sobre aquisição de hambúrgueres, diz que os
documentos que comprovam que tais produtos foram adquiridos para revenda estão
informados no Anexo IV, cujo rol foi extraído do Anexo I do relatório da auditoria fiscal.
Fl. 6925
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

Diz que os bens são regularmente tributados, conforme demonstra o Anexo IV, gerando o
crédito pleiteado.
No tópico "Aquisições de bens e serviços não enquadrados como insumos -
Anexos II e III", diz que a fiscalização glosou créditos das rubricas "Bens utilizados
como insumos" e "Serviços utilizados como insumos" sob diversos fundamentos.
No que se refere ao "Material de Embalagem e Etiquetas", aduz que a legislação
não faz qualquer distinção entre embalagem de apresentação e transporte. Entende que
qualquer embalagem utilizada no processo produtivo gera direito ao crédito, pois não há
nas normas que o vedam tal. Diz que a tese da fiscalização já foi rechaçada pelo CARF.
Informa que elaborou relatório analítico (Anexo V) com a descrição de todos os materiais
de embalagem glosados, de modo a ser possível se visualizar que se tratam de
embalagens com acabamento sofisticado, que tem o objetivo de valorizar o produto, além
de serem embalagens de capacidade inferior a 20 quilos e corresponderem à forma como
entrega os produtos aos clientes, considerando que não efetua vendas a consumidor final.
Ressalta, também, que os laudos acostados no "Anexo IV - Laudos Técnicos",
demonstram que as embalagens não se destinam precipuamente ao transporte das
mercadorias. Alega que não é devida a glosa do crédito sobre as embalagens, que, como
demonstrado, são de apresentação dos produtos destinados à venda. Relata, ainda, que
dada a natureza das mercadorias - alimentos congelados para consumo humano - é
irrecusável reconhecer que as embalagens, mesmo constituindo invólucro externo para
acondicionamento de embalagens menores, cumprem a função relevante de conservação
do produto, de modo que a preservação das propriedades do alimento constitui utilidade
adicional e complementar à mera função de transporte do conteúdo, razão pela qual o
dispêndio permite o creditamento.
Relativamente ao "Material de Uso e Consumo/Peças de Reposição e Serviços
Gerais", diz que as glosas podem ser classificadas da seguinte forma:  peças para manutenção d
-se de peças para
manutenção das máquinas e equipamentos industriais, cujos documentos encontram-se
arrolados no Anexo VI;  materiais de manutenção elétrica: trata
-se de material empregado na manutenção
de máquinas e equipamentos e instalações elétricas em geral das plantas industriais,
conforme Anexo VII;  bens de pequen
o valor: trata-se de ferramentas e utensílios utilizados na
manutenção mecânica e predial, que por sua natureza, valor e durabilidade não são
incorporados ao ativo imobilizado, conforme Anexo VIII;  material de manutenção predial: trat
-se de material empregado na manutenção
predial das plantas industriais, conforme Anexo IX; e  serviços de manutenção de máquinas e e
-se de serviços de
manutenção de máquinas, manutenção predial e locação de equipamentos, contratados
junto a pessoas jurídicas.
Alega, no que diz respeito aos ditos "materiais de uso e consumo" e "peças de
reposição e serviços gerais", arrolados nos Anexos VI, VII, VIII e IX, que não se pode
falar em inadequação ao conceito de "insumo". Aduz que esses bens são utilizados no
processo produtivo e são indispensáveis para a obtenção dos produtos finais destinados à
venda.
Discorre sobre o conceito de insumos e sobre a jurisprudência do CARF sobre o
assunto, para concluir que devem ser considerados como insumos todos os bens e
serviços necessários e aplicados no processo produtivo, ou seja, que integram o custo de
fabricação ou produção dos bens destinados à venda.
Fl. 6926
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

Argumenta que o fato de os itens glosados terem sido registrados em contas
contábeis pertencentes ao grupo de custos, demonstra que se trata de gastos diretamente
ligados diretamente aos setores produtivos.
Informa que acosta no Anexo IV laudo técnico do processo produtivo, e no Anexos
VI, VII, VIII e IX relação analítica dos itens glosados.
Conclui que os itens denominados de "Material de uso e consumo" e "Peças de
reposição e serviços gerais" são insumos de seu processo produtivo.
Relativamente ao "material de segurança", alega que se trata de material de
proteção dos trabalhadores que atuam no processo produtivo, cuja utilização é
compulsória, nos termos da legislação trabalhista e da vigilância sanitária, sendo
imprescindíveis e diretamente ligados ao processo produtivo, sem os quais a produção
sequer pode se realizar. Relata que acostou no Anexo IV laudo técnico do processo
produtivo e no Anexo X relação analítica dos itens glosados, que comprovam o alegado.
No que refere às glosas de "produtos de conservação e limpeza", aduz que
elaborou o Anexo XI, demonstrando que os créditos glosados são relativos a produtos que
são empregados da seguinte forma: i) adicionados a água das caldeiras, visando a sua
conservação; ii) nas torres de resfriamento e túneis de congelamento, para evitar a criação
de limo e encrostamento externo; iii) no tratamento da água utilizada no processo
produtivo, especialmente na limpeza de equipamentos, utensílios e instalações; iv)
desinfecção de instalações sanitárias; v) sabonete líquido para a lavagem de mãos e
antebraço; vi) detergentes para a limpeza de botas; vii) papéis-toalha e higiênico
utilizados para a secagem das mãos nas estradas dos setores e nas instalações sanitárias
utilizadas exclusivamente pelos trabalhadores dos setores produtivos; viii) venenos e
inseticidas para o controle de roedores, pragas e insetos; ix) produtos para tratamento dos
efluentes industriais; e x) materiais e utensílios diversos utilizados na limpeza.
Diz que o Anexo XI permite a identificação de todos os materiais utilizados no
processo produtivo, que são indispensáveis e são contabilizados como custo de produção.
Afirma que a indústria frigorífica de aves e suínos e a indústria de laticínios estão sujeitas
ao cumprimento de uma série de normas legais que exigem condutas quanto à
manutenção das instalações e equipamentos industriais, limpeza dos vestiários e
sanitários, tratamento da água de abastecimento, controle integrado de pragas, limpeza e
sanitização dos ambientes, higiene e saúde dos trabalhadores, controle dos procedimentos
sanitários e a realização de testes microbiológicos. Entende que o fato de a utilização
desses materiais ser exigência legal revela o caráter de indispensabilidade à produção,
razão pela qual revestem a condição de insumos. Informa que acosta no Anexo IV laudo
técnico do processo produtivo.
No que se refere à "glosa de fretes entre estabelecimentos da empresa, relativos
a envio/retorno de industrialização, armazenagem e venda, como frete sobre
transferência de produto acabado, transferência de insumos, parcerias aves,
parcerias ração, entre outros", aduz que a fiscalização glosou valores relativos a tais
fretes sob a justificativa de "falta de expressa previsão legal", informa que o Anexo XII
que elaborou identifica que os fretes glosados pode ser segregados da seguinte forma:
"Frete Parceria Aves, "Frete Parceria Ração", "Frete Transferência De Insumos", "Frete
Transferência Produto Acabado" e "Frete S/ Compras Suínos Para Abate".
Disserta sobre os créditos em relação aos serviços de transporte e sobre o arts. 289
e 290 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99. Entende que a interpretação que se
extrai das normas legais é o de que o valor do frete integra o custo de aquisição dos bens
e, nesta condição, compõe a base de cálculo dos créditos do PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 6927
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

Explica que o "Frete sobre Sistema de Parceria (Insumos)" é relativo a
transporte de suínos, aves e rações em operações vinculados ao sistema de parceria.
Informa que os respectivos conhecimentos de fretes estão relacionados no Anexo XIII.
Explica o sistema de parceria e que a criação de suínos e aves nesse sistema demanda
grande volume de serviços de transporte nas suas diversas etapas.
Esclarece que os "frete sobre parcerias aves" são transporte de pintinhos que se
dá entre seus incubatórios e as propriedades rurais dos produtores cooperados, para
criação em sistema de parceria. Explica como contabiliza tais gastos e conclui que tais
fretes são custos do frigorífico, caracterizando insumo de produção.
Discorre sobre os "fretes s/ parcerias suínos", que se referem a transporte de
"leitões creche", "leitões para terminação" e "suínos para abate". Informa que concluído o
processo de engorda dos suínos, estes são enviados às unidades industriais para o abate.
Entende que tal frete é parte integrante do custo de produção dos suínos e que, assim, são
insumos de seu processo produtivo.
Diz que a fiscalização também glosou gastos com fretes relativos a transporte das
rações utilizadas na alimentação das aves e suínos, alojados nas granjas dos cooperados
integrados, os quais são posteriormente remetidos para abate nas unidades industriais,
constituindo-se na principal matéria-prima dos frigoríficos. Explica o processo de
contabilização de tais gastos, demonstrando que eles são identificados como custos de
produção, atendendo ao conceito de insumo.
Relata, por fim, que a autoridade fiscal também glosou fretes relativos a transporte
de aves e suínos vivos para abate, os quais constituem insumo indispensável que integra o
custo do bem transportado.
No que toca aos "Fretes sobre Transferência de Insumos de Produção", explica
que se referem a serviços de transporte de suínos vivos, lenha, ração, condimentos,
embalagens, produtos semi-elaborados, como por exemplo, peito, coxa e sobre-coxa
desossados de frango, pele de frango, pernil, paleta, sobre-paleta, retalhos e toucinho de
suínos, carne mecanicamente separada de frango, barriga suína, entre outros, que são
transferidos entre unidades produtoras com o de compor um novo produto acabado. Aduz
que tais gastos compõem o custo de produção dos bens da unidade de destino. Apresenta
no Anexo XIV a relação dos conhecimentos de fretes, cópia da nota fiscal relativa à
mercadoria transportada e o razão contábil que consigna o registro desses documentos
No que toca aos "Fretes sobre Transferência de Produtos Acabados", repete as
mesmas argumentações já aduzidas acima. Diz se tratar de operações que são
imprescindíveis para a efetivação da venda dos produtos fabricados. Acosta aos autos o
Anexo XV que possui a relação dos conhecimentos de frete em relação aos quais o
crédito foi glosado.
Relativamente ao "Fretes sobre Compras de Suínos para Abate", informa que o
Anexo XVI possui a relação dos conhecimentos de frete em relação aos quais o crédito
foi glosado. Entende que tais gastos são insumos de seu processo produtivo.
No que tange à "Glosa de aquisições de produtos classificados no código 0504
da NCM, com suspensão do pagamento do PIS e Cofins", aduz que os bens objeto da
glosa são tripa de bovinos (NCM 0504.0011) e tripa de suínos (NCM 0504.0013),
adquiridos de fornecedores nacionais. Aduz que, em função da imprecisão do relatório
fiscal, deduziu que a glosa ocorreu em relação aos documentos arrolados no Anexo XVII.
Alega que a glosa é indevida porque aos produtos adquiridos não se aplica a
suspensão do pagamento do PIS/Pasep e da Cofins, pois os seus fornecedores não se
enquadram entre as hipóteses previstas nos artigos 8° e 9° da Lei n° 10.925/2004.
Fl. 6928
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

Explica que, com base no que dispõem os arts. 8° e 9° da Lei n° 10.925/2004, bem
como nos arts. 2° e 3° da IN/SRF n° 660/2006, é suspenso o pagamento das contribuições
nas vendas de bens utilizados como insumos para a fabricação dos produtos mencionados
no art. 8° da citada lei, desde que essa venda seja efetuada por: i) cerealista; ii) pessoa
jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel de leite in natura; e iii) pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária. Afirma que as pessoas jurídicas fornecedoras dos
produtos objeto de glosa não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais em que se
aplica a suspensão, o que pode ser comprovado pelos comprovantes de Situação Cadastral
dos fornecedores acostados no Anexo XVII.
Ressalta que houve tributação na venda de tais produtos, conforme comprovam os
documentos fiscais emitidos pelos respectivos fornecedores e espelhos obtidos no portal
da nota fiscal eletrônica, sendo possível observar que em todas as notas fiscais consta o
código CST 01, que corresponde a "operação tributável com alíquota básica".
Conclui que como tais mercadorias foram utilizadas como insumo na fabricação de
bens destinados à venda, fato que é incontroverso nos autos, tem direito ao desconto de
créditos de PIS/Pasep e de Cofins.
Relativamente à "Glosa de aquisições de insumos ou mercadorias sujeitos à
alíquota zero, como sêmen suíno, hortícolas e frutas, classificadas nos capítulos 7 e 8,
calcário calcítico, entre outros", afirma que são indevidas as glosas dos seguintes
produtos listados no Capítulo 29 da TIPI: Lecitina de Soja Ilapzo, Fixador de Cor, Axeed
Liquid. Reg. Mapa SP 09088-30003 Fr.C/200 ml e Metionina Hidroxi Analoga Liquida.
Afirma que tais produtos não estão sujeitos à alíquota zero. Diz que as notas fiscais
glosadas são as constantes do Anexo XVIII. Registra que o Decreto n° 5.821/2006 foi
revogado pelo Decreto n° 6.426/2008, que, no art. 1°, determina que somente os produtos
do capítulo 29 da TIPI e constantes no Anexo I, estão sujeitos à alíquota zero e que os
produtos acima referidos não estão especificados no Anexo I. Diz se tratar de produtos
regularmente tributados, os quais foram empregados como insumos nos processos
produtivos da indústria de lácteos, caso da "Lecitina de Soja Ilapzo", na indústria
frigorífica de suínos, no caso do "Fixador de Cor", no frigorífico de aves, no caso do
"Axeed Liquid. Reg. Mapa SP 09088-30003 Fr.C/200ml" e na fabricação de ração, no
caso da "Metionina Hidroxi Analoga Liquida".
Relativamente aos "Produtos do Capítulo 25 da TIPI, Não Sujeitos à Alíquota
Zero", diz que a fiscalização glosou o crédito efetuado pela recorrente sobre aquisições
de "Calcário Calcítico" e "Adosorb Afla", classificados nos códigos de NCM 2521.00.00
e 2508.40.90, sob a justificativa de tratar-se de produtos sujeitos à alíquota zero. Diz que
as notas fiscais glosadas são as constantes no Anexo XIX. Ressalta que os mencionados
produtos, apesar de estarem classificados no Capítulo 25 de TIPI, que trata dos produtos
minerais e, dentre os quais, constam os "corretivos de solo", no seu caso eles não são
utilizados como corretivos de solo, mas como material intermediário na fábrica de rações.
Afirma que, por isso, não fazem jus à tributação reduzida a zero, de que trata o art. 1°, IV,
da Lei n° 10.925/2004, de modo que os fornecedores tributaram integralmente tais
produtos, conforme amostragem das notas fiscais. Assevera que os citados produtos são
insumo de produção, sendo legítimo o direito ao crédito.
No que tange aos "Produtos do Capítulo 30 da TIPI, Não Sujeitos à Alíquota
Zero", aponta que foram glosados créditos sobre diversos produtos, sob o argumento de
que estariam sujeitos à alíquota zero. Explica que a fiscalização indicou como
fundamento legal o art. 2° do Decreto n° 5.821/2006, que foi revogado pelo Decreto n°
6.426/2008. Afirma que a fiscalização, além de fundamentar a glosa em disposição
revogada, o que por si só já a torna insustentável, aduz que tal norma não se aplica ao
caso concreto, pois os produtos glosados foram adquiridos no mercado nacional,
Fl. 6929
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

conforme se verifica pela inscrição dos fornecedores no CNPJ (Anexo XX). Aduz que o
art. 2° do Decreto n° 5.821/2006 reduziu a zero as alíquotas do PIS/Pasep-Importação e
da Cofins-Importação, mas que nas vendas internas tais produtos são tributados
integralmente, de modo que não se justifica a glosa do crédito. Argumenta, ainda, que, no
Decreto n° 6.426/2008, os produtos em questão não estariam contemplados com a
redução a zero das alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins. Informa que os produtos glosados
são utilizados como ingredientes na fabricação de rações e como condimentos na
indústria frigorífica e de lácteos, portanto, com destinação diversa daquelas preconizadas
pelo citado decreto, para que fosse aplicável a redução a zero das alíquotas. Ressalta que
os fornecedores tributaram os referidos produtos, conforme demonstra as notas fiscais e
respectivos espelhos do portal da nota fiscal eletrônica, acostadas no Anexo XX.
No que se refere à "Glosa de aquisições de produtos com suspensão do
pagamento do PIS/Pasep e da Cofins, nos termos das Leis n° 10.925/2004", afirma
que diversos produtos glosados, em tese, se enquadram na hipótese de suspensão prevista
no art. 9° da Lei n° 10.925/2004, mas que seus fornecedores não atendem aos requisitos
estabelecidos pelo dispositivo legal, conforme Anexo XXI. Traz aos autos quadro
demonstrativo desses fornecedores, argumentando que eles não são i) cerealistas; ii)
pessoas jurídicas que exerçam cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento
e venda a granel de leite in natura; e nem iii) pessoas jurídicas que exerçam atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. Afirma que, em consequência, não
fazem jus à suspensão do PIS/Pasep e da Cofins prevista no 9° da Lei n° 10.925/2004.
Registra que, em relação aos aludidos documentos, também não se aplica a suspensão
prevista no art. 54 da Lei n° 12.350/2010, uma vez que se trata de produtos diversos
daqueles ventilados pela referida norma. Conclui que, em relação às notas fiscais do
Anexo XXI, não há que se falar em suspensão do pagamento do PIS/Cofins e, como se
trata de insumos, faz jus ao crédito.
No que tange à "glosa de aquisições de produtos com suspensão do pagamento
do PIS/Pasep e da Cofins, nos termos das Leis n° 12.350/2010", alega que a glosa é
indevida em relação aos fatos geradores ocorridos em data anterior a 17 de maio de 2011,
data de publicação da IN/RFB n° 1.157/2011, por meio da qual a RFB estabeleceu as
condições para a aplicação da suspensão do art. 54 da Lei n° 12.350/2010. Entende que os
insumos adquiridos no período de 01/04/2011 a 17/05/2011 eram tributados, pois a
execução da lei dependia da edição da instrução normativa, o que somente ocorreu em
maio de 2011. Requer a reversão das glosas relacionados no Anexo A que trouxe aos
autos.
Em relação à "glosa de aquisições de produtos de cooperados pessoas
jurídicas", demonstra os valores glosados relativos a bens utilizados como insumos,
adquiridos de cooperados - pessoas jurídicas. Aduz que tal glosa é indevida, pois foram
mercadorias para revenda adquiridas de cooperados. Salienta que os bens que foram
objeto da glosa do crédito são tributados, de modo que fica assegurado o direito ao
crédito.
No que toca à "glosa de aquisições de combustíveis e derivados: óleo
combustível, lubrificantes, graxa, gás GLP a granel, e lincomicina (NCM
3004.20.410), com incidência monofásica ou por não se enquadrarem no conceito de
insumo", diz que as glosas foram realizadas sob o argumento de que tais produtos
estariam sujeitos à incidência monofásica e não se enquadram no conceito de insumo.
Assevera que os itens glosados são utilizados como insumos de produção, conforme faz
prova amostragem das notas fiscais de aquisição dos bens e respectiva contabilização,
acostados no Anexo XXII.
Fl. 6930
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

Explica que o "carvão vegetal", o "farelo de pinus", a "lenha de eucalipto" e a
"serragem grossa de eucalipto" são utilizados como combustível nas caldeiras, destinadas
a geração de vapor e para esquentar a água utilizada nos frigoríficos.
Afirma que o "Gás GLP a granel" é empregado como combustível nas
empilhadeiras, utilizadas para movimentação de mercadorias no interior das fábricas e
também no "chamuscador" dos suínos.
Informa que o "Óleo BPF Filoil 1A", o "Gás Freon R-22 Com 13 Kg" e o "Gás P-
13" são empregados como combustível das caldeiras a óleo e na manutenção de máquinas
e equipamentos.
Esclarece que a "gasolina comum" é utilizada na caldeiras e que o "óleo diesel" é
usado na manutenção de máquinas e equipamentos.
Conclui que os itens são usados diretamente no processo produtivo, são
indispensáveis ao mesmo e integram o custo de fabricação dos produtos destinados à
venda.
No que tange à alegação de que são produtos sujeitos à incidência monofásica
aduz, por primeiro, que, ainda que tal tese fosse correta, não seria possível se admitir a
glosa de créditos em relação ao "Óleo BPF Filoil 1A", ao "Gás Freon R-22 com 13 Kg",
ao "carvão vegetal", "farelo de pinus", "lenha de eucalipto" e a "serragem grossa de
eucalipto", que são tributados regularmente.
Afirma, outrossim, que, em relação aos combustíveis e lubrificantes, utilizados
como insumo na produção de bens ou produtos destinados à venda, há previsão legal
expressa contida no art. 3° das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Destaca que a Cosit,
na Solução de Consulta n° 126 e Solução de Divergência Cosit n° 12, de 25/01/2017, já
se manifestou a respeito da possibilidade de crédito do PIS/Pasep e de Cofins sobre
combustíveis e lubrificantes empregados no processo de produção de bens e serviços.
Alega, ademais, que, na incidência monofásica, ocorre o pagamento das
contribuições.
Informa que o Anexo XXII relaciona as notas fiscais glosadas.
Relativamente à "glosa de aquisições de serviços que não se agregam ao
produto, como: coleta de lixo/resíduos, conserto de máquinas e equipamentos,
lavação de roupas/uniformes, limpeza, conservação/zeladoria, manutenção de
máquinas e equipamentos, entre outros, com descrições genéricas e imprecisas e que
não são enquadrados como serviços utilizados diretamente na produção/fabricação",
diz que elaborou o relatório (Anexo XXIII), consignando as notas fiscais que foram
objeto de glosa do crédito. Sustenta que a simples visualização do relatório permite
identificar com clareza a natureza dos gastos e constatar que se trata de serviços
empregados nos seus processos produtivos. Alega que, em relação aos itens descritos
como "materiais divs. ref. a prestação de serviços/imobilizado", que elaborou o Anexo
XXIII.1., para demonstrar que se trata de variados serviços e/ou materiais aplicados na
manutenção de máquinas e equipamentos ou, ainda, na confecção ou conserto de peças
para máquinas e equipamentos industriais.
Relativamente a "outros esclarecimentos em relação à glosa de créditos sobre
bens utilizados como insumos", diz que a fiscalização também glosou diversos itens,
que relaciona, sob a justificativa que não seriam insumos de seu processo produtivo.
Afirma que os documentos relativos aos produtos estão acostados no Anexo B. Entende
que por se tratar de produtos regularmente tributados e alheios aos motivos indicados pela
fiscalização para justificar as glosas de créditos, não há como deixar de reconhecer o
crédito sobre os mencionados bens.
Fl. 6931
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

No que tange à "glosa de despesas de armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda", informa se insurge quanto aos conhecimentos de frete arrolados no
Anexo XXIV que elaborou. Relata que foram glosados fretes relativos a:  Remessa de vasilhame o
 Transferência de mercadoria adquiri
da ou recebida de terceiro;  Remessa em doação, boni
 Outras saídas de mercadorias ou prestação d
 Remessa por co
 Remessa
ação por encomenda.
Diz que as glosas são indevidas, pois decorrem de interpretação equivocada por
parte da autoridade fiscal das operações realizadas pela recorrente.
Esclarece que é comum ocorrer situações em que um conhecimento de frete
corresponde a várias notas fiscais transportadas, do mesmo modo que é comum ocorrer
situações em que as notas fiscais transportadas se referem a naturezas de operação fiscal
(CFOP) diferentes, ou seja, em relação a um mesmo conhecimento de frete, podem ser
transportadas notas fiscais de venda, nota fiscal de transferência de produtos acabados e
nota fiscal de remessa de "pallet", por exemplo. Afirma que, por isso, apresentou à
fiscalização o arquivo digital contendo os conhecimentos de frete e discriminou todas as
notas fiscais transportadas. Como cada conhecimento de frete continha diversas notas
fiscais transportadas, adotou o critério de informar o valor total do frete, na linha
correspondente à primeira nota fiscal vinculada. Relata, todavia, que a fiscalização
aplicou filtros na planilha que recebeu, segregando as notas fiscais com natureza de
operação diversa das de venda, glosando o crédito em relação aos fretes vinculados a
notas fiscais cuja natureza da operação não correspondia à de venda, como no caso do
CTRC acima. Entende que a glosa do crédito é indevida, em primeiro lugar, porque a
maioria das notas fiscais transportadas dizem respeito à operação de venda, hipótese em
que não há dúvida quanto ao direito ao crédito.
Aduz que, mesmo que uma das notas fiscais transportadas diga respeito à operação
fiscal de "Remessa de vasilhame ou sacaria", tal circunstância não impede o crédito em
relação às demais notas fiscais, pois o valor do frete corresponde às mercadorias
vendidas.
Ressalta que quando algumas das notas fiscais se refiram à transferência de
produtos entre estabelecimentos da própria empresa, a glosa do crédito também é
indevida, pois é legítima a apropriação de crédito sobre fretes pagos vinculados a essas
operações.
Argumenta que o mesmo raciocínio é válido quando algumas das notas fiscais
transportadas se refiram à operação fiscal de "Remessa em doação, bonificação ou
brinde". Explica que a nota fiscal de bonificação não é computada no cálculo do valor do
frete, de modo que, embora relacionada entre as notas fiscais transportadas, na prática o
valor do frete corresponde unicamente às notas fiscais de venda.
Diz também não haver motivos para a glosa do crédito quando as notas fiscais
vinculadas digam respeito à operação fiscal de "Remessa por Conta e Ordem de Terceiros
em Venda à Ordem ou Armazém Geral", pois tais operações correspondem a uma
remessa de mercadoria por determinado estabelecimento, cuja venda foi efetuada
anteriormente por outro estabelecimento da empresa.
Alega que quando se trata de frete sobre remessa e retorno de mercadorias para
armazenagem em depósito de terceiros, a glosa do crédito também é indevida, pois nesse
Fl. 6932
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

caso o custo do frete constitui despesa de armazenagem da produção, ou seja, o valor do
frete relativo à remessa e retorno do produto integra o custo de armazenagem.
Entende, por fim, que, no caso do frete relativo à remessa de mercadoria para
industrialização, também não há impedimento ao crédito, pois nessa hipótese trata-se de
serviço utilizado como insumo, situação em que é legítimo o direito ao crédito.
Informa que para demonstrar as operações realizadas e comprovar as alegações, a
recorrente acosta no Anexo XXIV.1, amostragem dos conhecimentos de frete e as
respectivas notas fiscais transportadas e a eles vinculadas.
No que tange à "glosa de encargos de depreciação e amortização de bens do
ativo imobilizado - Anexo V", relata que a fiscalização realizou diversas glosas (Anexo
V) sob as seguintes justificativas:  glosa de créditos de bens que não são utilizados na produ
ção de mercadorias
destinados à venda;  glosa de créditos de bens importados;
 itens sem informações necessárias à verificação do
 encargos de depreciação

162/1998, ou amparado por laudo técnico inidôneo".
Entende que as glosas estão equivocadas, uma vez que a fiscalização aplica o
conceito restritivo de insumos. Apresenta, a fim de demonstrar a pertinência dos bens
com o processo produtivo, o Anexo XXV. Diz que selecionou alguns dos bens glosados,
em relação aos quais carreia aos autos a nota fiscal relativa à aquisição, o razão contábil
que demonstra o registro do bem em conta do ativo imobilizado, e, laudo técnico
detalhando a finalidade do bem e a sua utilização no processo produtivo.
Aduz que, igualmente, é indevida a glosa do crédito sobre os encargos de
depreciação relativos a bens importados. Alega ser incorreto afirmar que o direito ao
crédito se aplica exclusivamente aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no país, pois a Lei n° 10.865/2004 é clara em autorizar o crédito também
sobre os bens importados. Argumenta que o despacho decisório recorrido nega vigência
às disposições contidas no inciso V do art. 15 da Lei n° 10.865/2004, razão pela qual
merece ser prontamente reformado e reconhecer o crédito sobre os documentos
constantes no Anexo C.
Em relação aos itens sem a informação nos campos "número de nota fiscal", "nome
do fornecedor" e "CNPJ do fornecedor", afirma que os bens em questão são compostos
por mais de um documento fiscal, tendo apresentado à autoridade fiscal a composição
detalhada dos respectivos bens. Reclama que a autoridade fiscal se limitou à análise de
apenas parte da informação apresentada, sob o pretexto de, por falta de informações,
glosar o crédito. Apresenta no Anexo XXVI a relação detalhada dos bens adquiridos e
que têm origem em mais de um documento fiscal. Aduz que tal relatório permite
identificar todas as informações relevantes para legitimar o crédito pleiteado.
Requer, por fim, a reversão das glosas relativas aos encargos de depreciação dos
suínos reprodutores, conforme valores indicados no Anexo XXVII. Diz que se creditou
de PIS/Pasep e de Cofins sobre a depreciação de "Suínos Reprodutores", cujo encargo foi
calculado a uma taxa anual de 40%, que tem amparo em laudo técnico, segundo o qual, a
vida útil dos "suínos reprodutores" é de 30 meses. Assevera que a taxa de depreciação
diferente daquelas estabelecidas pela RFB tem amparo legal no §1° do art. 310 do
RIR/99, razão pela qual não pode se falar em contrariedade com a Instrução Normativa
SRF n° 162/1998. Argumenta, outrossim, que ainda que o laudo técnico não atendesse
aos requisitos estabelecidos, no mínimo, deveria ter sido aplicada a taxa de 20% ao ano,
Fl. 6933
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

nos termos do contido no art. 1° da IN n° 162/1998, fato que não ocorreu, visto que a
fiscalização simplesmente excluiu os bens da base de créditos do período.
No tópico "glosa de encargos de amortização de edificações e benfeitorias -
Anexo VI", informa que a fiscalização glosou créditos nesta rubrica sob a justifica de que
as planilhas demonstrativas do créditos eram incompletas em diversas informações.
Esclarece que as edificações e benfeitorias realizadas, regra geral, são operações que
envolvem diversos documentos fiscais, já que são compostas por um conjunto de
aquisições de bens e serviços. Diz que uma edificação ou benfeitoria leva tempo para ser
construída e nelas são empregados vários materiais que são adquiridos de diversos
fornecedores e que enquanto a edificação ou a benfeitoria estiver na fase de construção,
todos os gastos com materiais, mão de obra, serviços em geral, encargos tributários, etc.,
são registrados em conta específica pertencente ao grupo "obras em andamento" do "ativo
imobilizado". Expõe que ao fim da obra apura-se o custo da mesma, valor que é
transferido para conta do ativo imobilizado e constitui o valor do bem a ser incorporado
ao imobilizado da empresa. Aduz que, desse modo, é natural que o custo de uma
edificação ou benfeitoria é composto por "diversas notas fiscais" relativas a todos os
materiais empregados, assim como os materiais podem ter sido adquiridos de "diversos
fornecedores". Entende que tal circunstância, no entanto, não inviabiliza a verificação dos
documentos que deram origem a determinado item do imobilizado. Traz aos autos o
Anexo XXVIII, a fim legitimar o crédito pleiteado.
No tópico "Glosa de Crédito Presumido - Atividades Agroindustriais", aduz
que adotou o critério de alocar tais créditos na proporção das receitas tributadas, não
tributadas no mercado interno e de exportação. Diz que, diante da inexistência de
previsão legal para o ressarcimento desse crédito, o mesmo não foi incluído no PER.
Esclarece que a autoridade fiscal alocou o valor integral na coluna correspondente à
receita tributada no mercado interno. Reclama que, embora o procedimento adotado pela
fiscalização não interfira no valor do presente processo, tal realocação tem relevância na
medida em que altera suas informações no banco de dados da RFB. Diz que, embora não
haja previsão para o ressarcimento desse crédito, nada impede que no futuro esse
empecilho seja removido. Alega que o procedimento fiscal contraria as disposições da
legislação, no que toca à obrigatoriedade de aplicação de algum método de rateio.
Disserta sobre o método do rateio proporcional. Destaca que a autoridade fiscal adotou
critério próprio e subjetivo. Entende que não merece prosperar o critério de rateio dos
créditos adotado pela autoridade fiscal, posto que é ilegal.
Relativamente ao "percentual da alíquota do credito presumido sobre a
aquisição de suínos, leitões, aves para abate, insumos de origem vegetal e lenha",
aduz que calculou o referido crédito com base no percentual de 60% sobre as alíquotas do
PIS/Cofins, mas que fiscalização entendeu que o percentual é de 35%, glosando a
diferença de valores. Explica que os insumos adquiridos são suínos, aves, milho e lenha,
os quais são empregados na produção de mercadorias de origem animal classificados nos
capítulos 2 (cortes resultantes do abate de suínos e aves) e 16 (embutidos) e que, para tais
produtos, o crédito presumido é de 60%. Assevera que se o §10 do art. 8° da Lei n°
10.925/2004 determina que, para efeitos de interpretação do §3°, o direito ao crédito no
percentual de 60% abrange os insumos aplicados nos produtos ali referidos, de modo que
a glosa realizada representa insubordinação à lei. Aduz que, mesmo se entendesse que o §
10 da lei não tem caráter interpretativo, nos termos do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, pelo
menos em relação às aquisições de suíno padrão, leitões para terminação e aves para
abate o percentual estabelecido é de 60% sobre o valor da aquisição.
No que se refere ao "crédito presumido sobre as aquisições de milho inteiro e
quebrado", requer, de igual modo, que seja reconhecido o direito ao crédito presumido
Fl. 6934
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

tendo por base a alíquota de 60%, em razão de que tais insumos são destinados à
alimentação de aves e suínos.
Aduz que o mesmo deve se dizer em relação à aquisição de lenha, que é utilizada
como combustível no processo de fabricação dos produtos derivados de suínos e aves.
Destaca, ainda, que há erros no cálculo desenvolvido para a determinação do limite
de crédito passível de utilização. Diz que, pelo que pôde compreender do "Demonstrativo
de Apuração de Créditos PIS/Cofins" feito pela fiscalização, que, a pretexto de aplicar a
limitação na utilização do crédito presumido prevista no art. 9° da Lei n° 11.051/2004,
simplesmente desprezou o saldo do crédito presumido da contribuição acumulado em
períodos anteriores. Alega que a disposição é clara, no sentido de que a limitação no
cálculo do crédito presumido previsto se aplica exclusivamente aos bens recebidos de
cooperados, de modo que os créditos de bens adquiridos de não cooperados (terceiros)
não possuem a limitação no cálculo do crédito presumido. Explica que adquiriu bens de
cooperados e de não cooperados, conforme arquivo digital disponibilizado à fiscalização,
mas que esta aplicou a limitação em relação a todas as aquisições, o que contraria a lei.
Pede a revisão do cálculo da limitação do crédito presumido agroindustrial efetuado, quer
pelo fato de ter incluído no cálculo do limite aquisições de não cooperados, quer pelo fato
de ter considerado outras exclusões que não as previstas no art. 15 da Medida Provisória
n° 2.158-35/2001.
Por fim, requer a retificação dos critérios de utilização do saldo de créditos.
Solicita que se utilize, primeiramente, para abater o débito devido do mês, os créditos não
ressarcíveis e, remanescendo débito, os créditos ressarcíveis. Aduz que a autoridade fiscal
não observou tal seqüência, que seria a mais correta e justa.
No que concerne à "glosa de créditos de PIS/Cofins incidente sobre insumos
importados - Anexo VII", aduz que, em se tratando de máquinas, equipamentos e outros
bens utilizados na produção de bens destinados à venda, há de se considerar todos os bens
utilizados de forma direta e indireta no processo produtivo. Requer a reversão das glosas
pelos motivos já expostos em relação ao conceito de insumos. Traz aos autos o Anexo
XXIX, o qual contém relação dos bens glosados, demonstrando que se trata de partes e
peças utilizadas na manutenção de máquinas dos setores produtivos.
No que toca ao "recálculo do índice de rateio entre receitas tributadas e não
tributadas do mercado interno - desconsideração das exclusões da base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins, no cálculo do percentual correspondente as receitas não
tributadas", diz que a fiscalização entendeu de forma equivocada a Solução de Consulta
n° 46, de 8 de março de 2013. Esclarece que questionou se a exclusão da base de cálculo
mencionada no art. 11 da IN SRF n° 635/2006 permitiria a manutenção dos créditos e seu
aproveitamento na forma de ressarcimento, tendo a RFB assim se manifestado:
Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo à interessada que os
ajustes de base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins previstos no art. 11,
II e V, da IN SRF n° 635, de 2006, não impedem a manutenção dos créditos porventura
apurados na forma do art. 3a, II da Lei n° 10.637, de 2002 e no art. 3° da Lei n° 10.833,
de 2003, consoante previsto no artigo 17 da Lei n° 11.033, de 2004.
Diz que retificou o PER, alterando os índices do rateio proporcional ao alocar as
exclusões da base de cálculo realizadas nos termos do art. 11, II e V, da IN SRF n° 635 de
2006 na classificação de "Receitas Não Tributadas no Mercado Interno", mas que a
fiscalização efetuou a glosa dos créditos apurados em razão desta proporcionalização.
Entende que, embora a Solução de Consulta n° 46/2012 não faça menção à
aplicação do art. 16 da Lei n° 11.116/2005, acatou o enquadramento de tais créditos no
Fl. 6935
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

art. 17 da Lei n° 11.033/2004 e, por consequência, confirmou tacitamente aquilo que a
redação do art. 16 da Lei n° 11.116/2005 dispõe.
Explica que, assim, retificou o PER com a alteração da proporcionalização dos
créditos como consequência do aumento das receitas não tributadas, mas que foi
surpreendida pela glosa.
No tópico "Dos Laudos Técnicos", informa que trouxe aos autos diversos laudos
que descreve seus processos industriais, a fim de fornecer subsídios sobre a forma como
são empregados os diversos materiais que foram objeto de glosa.
Por fim, pede a atualização do crédito pela Selic, com base no § 4° do art. 39 da
Lei n° 9.250/1995.
Requer a procedência da manifestação de inconformidade.
Ato contínuo, a DRJ-CURITIBA (PR) julgou a Manifestação de Inconformidade
do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5/2018,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério
da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
do sujeito passivo.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGENS.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento relativo às suas
aquisições.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. INSUMOS.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados nas máquinas e equipamentos de produção e
para o aquecimento de caldeiras industriais são considerados insumos, gerando créditos
da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
COOPERATIVAS. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA.
As cooperativas somente pode descontar créditos calculados em relação a bens para
revenda adquiridos de não associados.
BENS PARA REVENDA. SUSPENSÃO. PROIBIÇÃO
É vedada a venda com suspensão do PIS/Pasep e da Cofins a pessoas jurídicas que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e
0210.1 da NCM, no caso de aquisição de suínos destinados à revenda.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 6936
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO.
Comprovado o erro de fato na glosa de créditos relativos a bens que não estão sujeitos à
alíquota zero ou à suspensão do PIS/Pasep e da Cofins na saída do fornecedor,
revertem-se as glosas realizadas sob essa fundamentação.
DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens se esses forem
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, se forem incorporadas ao ativo
imobilizado e se estiverem diretamente associadas ao processo produtivo de bens
destinados à venda ou à produção de serviços.
CRÉDITO. FRETES.
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep devida.
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITOS.
Somente os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na sistemática da
não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins geram direito ao crédito básico.
CRÉDITOS PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins a que as agroindústrias
têm direito, prevista no art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925, de 2004, é determinado em função
dos insumos adquiridos e não dos produtos fabricados.
RECÁLCULO. RATEIO. DESCONSIDERAÇÃO DAS EXCLUSÕES DA BASE DE
CÁLCULO NO CÁLCULO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE ÀS
RECEITAS NÃO TRIBUTADAS.
A proporcionalização das receitas realizada pela contribuinte, atribuindo às receitas
excluídas da base de cálculo o caráter de não tributadas no mercado interno, com vistas
a tornar ressarcível o que não era, não está correto, uma vez que a exclusão de itens da
base de cálculo não altera a natureza contábil da receita bruta decorrente da venda de
bens e serviços, ou seja, o fato de serem receitas tributadas no mercado interno.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito creditório.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Somente são nulos os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com cerceamento do direito de defesa.
Fl. 6937
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares
e de mérito alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento da COFINS não-cumulativa vinculada à receita no mercado interno de produtos
tributados à alíquota zero do 4o trimestre de 2011, com pedidos de compensação atrelados, que
foi indeferido parcialmente pela Unidade de Origem uma vez que se identificou a exclusão
indevida de créditos sobre diversos custos/despesas e sobre a aquisição de produtos sujeitos à
alíquota zero na apuração da contribuição, conforme os itens abaixo discriminados:
- Bens para revenda – aquisições de produtos agropecuários (NCM 01.03);
- Bens para revenda – glosa de créditos sobre aquisições de hambúrgueres;
- Bens e serviços utilizados como insumos – glosa de créditos sobre aquisições de
peças para manutenção de máquinas e equipamentos (Anexo VI);
- Bens e serviços utilizados como insumos – glosa de créditos sobre aquisições de
materiais de manutenção elétrica (Anexo VII);
- Bens e serviços utilizados como insumos – glosa de créditos sobre aquisições de
materiais de segurança (Anexo X);
- Bens e serviços utilizados como insumos – glosa de créditos sobre aquisições de
produtos de conservação e limpeza (Anexo XI);
- Aquisições de produtos classificados no código 0504 da NCM, com suspensão –
(Anexo XVII);
- Aquisições de produtos do Capítulo 30 da TIPI, não sujeitos à alíquota zero
(Anexo XX);
- Aquisições de produtos com suspensão do pagamento do PIS/Pasep e da Cofins,
nos termos da Lei no 10.925/2004 (Anexo XXI);
- Serviços utilizados como insumos – glosa de créditos sobre aquisições de
serviços de análise geral (Anexo XXIII);
- Serviços utilizados como insumos – glosa de créditos sobre aquisições de
serviços de carga e descarga;
- Serviços utilizados como insumos – glosa de créditos sobre aquisições de
serviços de conservação e limpeza em geral;
Fl. 6938
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

- Serviços utilizados como insumos – glosa de créditos sobre aquisições de
serviços de fornecimento de água;
- Serviços utilizados como insumos – glosa de créditos sobre aquisições de
serviços de higienização e locação de indumentária;
- Serviços utilizados como insumos – glosa de créditos sobre aquisições de
serviços de transportes internos;
- Serviços utilizados como insumos – glosa de créditos sobre aquisições de
serviços gerais de coleta de resíduos;
- Serviços utilizados como insumos – glosa de créditos sobre aquisições de
serviços gerais lenha;
- Serviços utilizados como insumos – glosa de créditos sobre aquisições de
serviços de manutenção de máquinas e equipamentos (Anexo XXIII); e
- Outras glosas de créditos sobre bens utilizados como insumos (Anexo B).
A manifestação de inconformidade foi parcialmente provida em relação às
seguintes matérias:
- Aquisições de produtos do Capítulo 29 da TIPI (alíquota zero); e
- Aquisições de combustíveis e derivados – óleo combustível, lubrificantes e
derivados – óleo combustível, lubrificantes, graxa, gás GLP a granel e lincomicina (NCM
3004.20.10), com incidência monofásica ou por não se enquadrarem no conceito de insumo.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito
privado, constituída na forma de cooperativa, que atua no ramo alimentício, e têm como
atividades precípuas a industrialização de alimentos resfriados ou congelados ou industrializados
derivados de suínos e aves e laticínios
Ao confrontar os argumentos da Recorre com as conclusões tomadas pela
Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas a
esclarecer as situações a seguir explicitadas.
No que concerne à glosa de fretes nas operações de venda (Linha 07, Fichas 06-A
E 16-A do DACON –Documentos relacionados no anexo IV (ITEM 2.3.3, P. 18 e 19, do
Relatório Fiscal), a Fiscalização afirma que a Empresa teria calculado créditos sobre fretes na
saída de produtos/mercadorias que não se enquadram como fretes em operações de venda e nem
possuem amparo legal que preveja esse tipo de crédito, tais como: remessa de vasilhame ou
sacaria, transferência de mercadoria adquirida ou rec. de terceiro, remessa em doação,
bonificação ou brinde, outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços não especif., rem
por conta e ordem de terc. em venda ordem ou armazém geral e remessa para industrialização.
Relata a Recorrente que a Fiscalização, ao proceder os seus exames acerca da
legitimidade do crédito pleiteado pela Recorrente, aplicou filtros na planilha digital apresentada
pela empresa, segregando as notas fiscais com natureza de operação diversa das de venda e
glosando o crédito em relação aos fretes vinculados a notas fiscais cuja natureza da operação não
correspondia à de venda, como no caso do CTRC abaixo.
Fl. 6939
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

Observa que, neste caso, o valor total do frete de R$ 6.423,65, pago pela
Recorrente, na condição de remetente das mercadorias, embora corresponda a todas as notas
fiscais transportadas, foi alocado na nota fiscal relativa à operação CFOP 5.905 - "Remessa para
depósito fechado ou armazém geral".
Esclarece que é comum ocorrer situações em que um conhecimento de frete
corresponde a várias notas fiscais transportadas, do mesmo modo que é comum ocorrer situações
em que as notas fiscais transportadas se referem a naturezas de operação fiscal (CFOP)
diferentes, ou seja, em relação a um mesmo conhecimento de frete, podem ser transportadas
notas fiscais de venda, nota fiscal de transferência de produtos acabados e nota fiscal de remessa
de "pallet", por exemplo. Afirma que, por isso, apresentou à fiscalização o arquivo digital
contendo os conhecimentos de frete e, em colunas subsequentes, discriminou uma a uma todas as
notas fiscais transportadas, com a indicação da natureza da operação fiscal da mercadoria
transportada (CFOP da NF). Como cada conhecimento de frete continha diversas notas fiscais
transportadas, adotou o critério de informar o valor total do frete, na linha correspondente à
primeira nota fiscal vinculada. Demonstra o ocorrido, como exemplo, o caso do CTRC n°
1786676, da empresa Transportes Framento Ltda, de 08/04/2011.
Constata-se, inicialmente, que a Recorrente alega que houve erro na seleção dos
conhecimentos feita pela Fiscalização posto que teria levado em consideração no filtro utilizado
do frete apenas a primeira operação que constava em cada conhecimento de transporte, não
levando em consideração as demais, que em sua maioria tratavam de vendas de mercadorias. Ou
seja, em outras palavras, alega que em um mesmo conhecimento de transporte podem conter
transportes de mercadorias/produtos de diversas naturezas. Além de fretes sobre vendas de
produtos acabados, em um mesmo conhecimento de transporte poderia constar também fretes na
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, transferência de insumos para
industrialização por encomenda, remessa em doação, bonificação ou brinde, etc.
Analisando a planilha apresentada pela Recorrente e utilizada pela Fiscalização
para efetuar a glosa, constata-se que constam em um mesmo Conhecimento de Transporte na
planilha linhas com várias notas fiscais informadas, sem valores, por vezes, de operações fiscais
diferentes, nas quais a Empresa apresentou o valor total do frete apenas alocado à primeira nota
fiscal constante da relação.
Assim, entendo que, a fim de confirmar se o equívoco alegado realmente ocorreu
e em busca da verdade material, faz-se necessário a comprovação, por meio dos arquivos fiscais
(notas fiscais/conhecimentos de transporte), se cada nota fiscal relacionada está vinculada ao
respectivo conhecimento de transporte. Bem como, a Recorrente deve ser instada a informar
mensalmente, em planilha, a parcela do valor do frete que cabe a cada nota fiscal por natureza da
operação fiscal (CFOP) dentro de um mesmo conhecimento de transporte.
Fl. 6940
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

A Fiscalização constatou também a aplicação indevida do percentual de 60%
sobre alguns insumos adquiridos (o correto seria 35%), quais sejam, 0103.10.00 (animais vivos
da espécie suína – reprodutores de raça pura), 0103.91.00 (animais vivos da espécie suína – de
peso inferior a 50 KG); 0103.92.00 (animais vivos da espécie suína – de peso igual ou superior a
50 KG); 0105.94.00 (animais vivos – galos e galinhas); 1005.90.10 (milho – em grãos);
4401.10.00 (lenha em qualquer estado); 4401.30.00 (serragem); 4402.90.00 (carvão vegetal –
outros).
Essa questão foi resolvida definitivamente no âmbito do CARF, por meio da
publicação da Súmula no 157:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com
base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida
agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
(negrito nosso)
A Recorrente informa em sua defesa que os insumos adquiridos pela Recorrente
são suínos, aves, milho e lenha, os quais são empregados na produção de mercadorias de origem
animal classificados nos Capítulos 2 (cortes resultantes do abate de suínos e aves) e 16
(embutidos). Para os produtos classificados nos Capítulos 2 (cortes resultantes do abate de suínos
e aves) e 16 (embutidos), o crédito presumido é de 60% das alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins
(art. 8°, § 3°, inciso I, Lei n° 10.925/2004).
No entanto, as alegações da Recorrente não vieram lastreadas em documentação
que comprove que os referidos insumos são aplicados na produção de mercadorias de origem
animal classificados nos Capítulos 2 (cortes resultantes do abate de suínos e aves) e 16
(embutidos) para fazer jus ao crédito presumido de 60% das alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins
(art. 8°, § 3°, inciso I, Lei n° 10.925/2004), necessitando que tal comprovação seja juntada.
Por fim, há alegação da Recorrente de que houve erros nos Cálculos para
determinação do limite da utilização do crédito presumido – Art. 9o da Lei no 11.051/2004:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no10.925, de 23 de
julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
recebidos de cooperado, fica limitado para as operações de mercado interno, em cada
período de apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em
relação à receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos deles derivados, após
efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001.
§ 1o. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de que trata o art.
15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por cooperativa, de
leite in natura de cooperado.
(negritos nossos).
Afirma que a Fiscalização, equivocadamente, aplicou a limitação em relação a
todas as aquisições, isto é, de cooperados e de não cooperados, quando indica que a limitação
apenas se aplica aos bens recebidos de cooperados. Além disso, a Fiscalização, para efeito de
cálculo da limitação do crédito presumido prevista no art. 9o da Lei no 11.051/2004, considerou o
valor do PIS/Pasep e da Cofins devidos pela recorrente após efetuadas todas as exclusões
previstas na legislação, e não apenas as exclusões taxativamente enumeradas pelo art. 15 da
Fl. 6941
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, como determina a lei. Ou seja, tomou
como referência para limitar o direito ao crédito presumido, o valor do PIS/Pasep e da Cofins
devidos pela recorrente depois de efetuadas as exclusões previstas: a) no art. 15 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; b) no art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de
2003; e, c) no art. 1o da Lei no 10.676, de 22 de maio de 2003, quando a lei estabelece que devem
ser consideradas apenas as exclusões previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001.
Conclui que, assim, a Fiscalização restringiu o direito de utilização do crédito
além do limite estabelecido pela lei. Requer a revisão do cálculo da limitação do crédito
presumido agroindustrial, quer pelo fato de ter incluído no cálculo do limite aquisições de não
cooperados, quer pelo fato de ter considerado outras exclusões que não as previstas no art. 15 da
MP n° 2.158-35/2001.
Assim, como não consta nos autos uma explicação ou demonstração feita pela
Autoridade Fiscal de forma foram realizados os referidos os cálculos dos limites de
aproveitamento do crédito presumido sobre valor da contribuição devida mensal, o que seria
adequado para confrontar com as afirmações da Recorrente, entendo que o processo deve
também ser baixado em diligência para que tais questões sejam esclarecidas.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 4o
trimestre de 2011:
1. Que a Recorrente seja intimada a comprovar, por meio dos arquivos fiscais
(notas fiscais/conhecimentos de transporte), se cada nota fiscal relacionada está, de fato,
vinculada ao respectivo conhecimento de transporte informado, constante da glosa denominada
“Glosa de despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda – Linha
07, Fichas 06-A E 16-A do DACON –Documentos relacionados no anexo IV (ITEM 2.3.3, P.
18 e 19, do Relatório Fiscal)”. Bem como, que a Recorrente informe mensalmente em planilha
a parcela do valor do frete que cabe a cada nota fiscal, por natureza da operação fiscal (CFOP),
dentro de um mesmo conhecimento de transporte;
2. Que a Recorrente seja intimada a comprovar, por meio de documentação hábil e
idônea (laudo, notas fiscais de saída, etc), que os referidos insumos, quais sejam, (0103.10.00
(animais vivos da espécie suína – reprodutores de raça pura), 0103.91.00 (animais vivos da
espécie suína – de peso inferior a 50 KG); 0103.92.00 (animais vivos da espécie suína – de peso
igual ou superior a 50 KG); 0105.94.00 (animais vivos – galos e galinhas); 1005.90.10 (milho –
em grãos); 4401.10.00 (lenha em qualquer estado); 4401.30.00 (serragem); 4402.90.00 (carvão
vegetal – outros), são aplicados na produção de mercadorias de origem animal classificados nos
Capítulos 2 (cortes resultantes do abate de suínos e aves) e 16 (embutidos) para fazer jus ao
crédito presumido de 60% das alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins (art. 8°, § 3°, inciso I, Lei n°
10.925/2004 e Súmula Carf no157);
3. Que a Autoridade Fiscal explique de que forma foram calculados os limites de
aproveitamento mensal do crédito presumido agropecuário da contribuição, sobretudo informe se
aplicou a limitação em relação a todas as aquisições, isto é, de cooperados e de não cooperados,
bem como informar se na apuração do valor do PIS/Pasep e da Cofins devidos pela recorrente
depois de efetuadas as exclusões previstas, foram excluídas somente a do art. 15 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; ou se também foram excluídas a do art. 17 da
Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003; e do art. 1o da Lei no 10.676, de 22 de maio de 2003,
Fl. 6942
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3402-003.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901583/2014-23

conforme alega a Recorrente. Elaborar planilha demonstrando os limites de aproveitamento
calculados, de acordo com o que determina o art.9o da Lei no11.051/2004;
4. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre os fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF); e
5. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 6943
DF CARF MF
Original